Tribunal: TJES
Processo: 5007250-93.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007250-93.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOCELIA PASCHOAL RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido de internação compulsória de Daniele Paschoal Ribeiro e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resistência ao pedido e a inexistência de prova de prévia negativa administrativa afastam a condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se o Tema 1002 do STF autoriza a fixação de verba honorária quando ocorre o reconhecimento imediato da procedência do pedido pelos entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais, conforme o parágrafo 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Estado e o Município não ofereceram resistência ao mérito da demanda, demonstrando concordância imediata e providenciando o cumprimento da tutela de urgência logo após a intimação.

Inexiste nos autos prova de prévia negativa administrativa, evidenciando que a judicialização imediata decorreu da urgência do quadro clínico da paciente, sem recusa anterior dos entes públicos.

A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários advocatícios quando não ocorre resistência administrativa ou judicial por parte do ente público.

O Tema 1002 do STF, embora autorize a percepção de honorários contra o ente que integra a Defensoria Pública, pressupõe a existência de sucumbência ou causalidade, requisitos ausentes perante a anuência imediata dos réus com o pedido autoral.

A sentença apresenta contradição ao isentar o pagamento de custas processuais em razão da falta de resistência ao mérito e, simultaneamente, manter a condenação em honorários advocatícios sob o mesmo cenário fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

O reconhecimento da procedência do pedido, sem oposição direta, impede a caracterização da pretensão resistida necessária para a imposição de verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002; TJES, Apelação nº 5003710-91.2024.8.08.0069, Relatora Desembargadora Heloisa Cariello, julgada em 04 de novembro de 2025; TJES, Apelação nº 5002615-26.2024.8.08.0069, Relator Desembargadora Fabio Brasil Nery, julgado em 05 de dezembro de 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5007250-93.2025.8.08.0011

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
JOCELIA PASCHOAL RIBEIRO

JUIZ DE DIREITO: DR.

ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença que homologou o reconhecimento do pedido de internação compulsória de DANIELE PASCHOAL RIBEIRO e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em perquirir a legalidade da condenação em honorários advocatícios, sob a ótica do princípio da causalidade e da resistência ao pedido, bem como a interpretação do Tema 1002 do STF frente à legislação estadual.

A distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, conforme o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que não houve resistência ao mérito da demanda por parte do Estado ou do Município. Pelo contrário, as manifestações nos autos (IDs 16778353 e 16778355) demonstram que os entes públicos reconheceram a procedência do pedido e providenciaram o cumprimento da tutela de urgência tão logo intimados. O Estado, inclusive, valeu-se de autorização administrativa (Enunciado nº 46 do CPGE) para sequer contestar a lide.

Ademais, inexiste nos autos prova de prévia negativa administrativa. A judicialização imediata deu-se pela urgência do quadro clínico da paciente, mas não há evidência de que os entes públicos tenham se recusado a prestar o serviço antes da citação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a ausência de resistência afasta a condenação em honorários:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSOS PROVIDOS. [...] Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade." (TJES, Apelação nº 5003710-91.2024.8.08.0069, Relatora Desembargadora Heloisa Cariello, julgada em 04 de novembro de 2025).

No mesmo sentido:

"A ausência de resistência ao mérito, quando os entes públicos apenas suscitam matérias processuais e não há prova de negativa administrativa, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade." (TJES, Apelação nº 5002615-26.2024.8.08.0069, Relator Desembargadora Fabio Brasil Nery, julgado em 05 de dezembro de 2025).

Embora a Defensoria Pública invoque o Tema 1002 do STF, que autoriza a percepção de honorários contra o ente que a integra, tal direito pressupõe a existência de sucumbência ou causalidade, o que não se verifica na espécie diante da concordância imediata dos réus com o pedido autoral. O reconhecimento da procedência do pedido, sem resistência judicial, impede a caracterização da pretensão resistida necessária para a imposição da verba honorária.

A própria sentença corroborou essa percepção ao isentar as custas processuais fundamentando-se na "não apresentação de resistência ao mérito da demanda", sendo contraditória a manutenção dos honorários sob o mesmo cenário fático.

Assim, em observância ao princípio da causalidade e à ratio decidendi dos precedentes supramencionados, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos recursos para reformar parcialmente a sentença, excluindo a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.